Tribunal: TJES
Processo: 0002487-08.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002487-08.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KEVYN MARTINS FONTES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002487-08.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KEVYN MARTINS FONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06). 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. 3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. 4. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O apelante foi flagrado trazendo consigo 23 pinos de cocaína e 01 bucha de maconha, na companhia de um adolescente. A defesa postula a absolvição, por insuficiência de provas da destinação comercial dos entorpecentes, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(I)
Definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos agentes públicos e as circunstâncias da prisão, é suficiente para comprovar a autoria e a finalidade de traficância, afastando a tese de insuficiência probatória;
(II)
estabelecer se a conduta se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas (art. 33) ou de posse para consumo pessoal (art. 28).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos judiciais dos guardas municipais, responsáveis pela prisão em flagrante, são firmes, coerentes e convergentes ao afirmar que visualizaram o réu dispensando os entorpecentes durante tentativa de fuga, o que demonstra o intuito de se desvencilhar da prova do crime.

O testemunho de agentes públicos possui especial relevância probatória, mormente quando harmônico com os demais elementos de prova e ausente qualquer indício que possa desabonar sua credibilidade.

A versão do apelante, de que a droga se destinava apenas ao consumo próprio, encontra-se isolada nos autos e é infirmada pelas circunstâncias objetivas do flagrante.

A quantidade, a variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha), a forma de acondicionamento (23 pinos de cocaína prontos para a comercialização) e o envolvimento de um adolescente na empreitada criminosa são elementos que, somados, indicam de forma segura a destinação mercantil dos entorpecentes.

A comprovação da finalidade de tráfico inviabiliza o pleito desclassificatório para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, está corretamente aplicada, uma vez que a prática delitiva envolveu adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos, quando firme, coerente e corroborado pelas demais provas dos autos, constitui elemento probatório idôneo para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A prova da destinação comercial dos entorpecentes pode ser extraída de elementos objetivos do caso, como a quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da prisão, tornando inviável a desclassificação da conduta para posse destinada a consumo pessoal.

Configura-se a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 quando a prática do tráfico de drogas envolve a participação ou visa a atingir adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 33, caput, artigo 28 e artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002487-08.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KEVYN MARTINS FONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KEVYN MARTINS FONTES
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID 14254586), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a inicial acusatória que, em 25 de agosto de 2023, por volta das 09h28min, na Rua Jovelina Paiva de Azevedo, bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi flagrado trazendo consigo, para fins de comercialização, 23 (vinte e três) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, em conduta que envolveu o adolescente Jonathan Elchadai Moreira Carvalho.

Em suas razões recursais (ID 14254599), a defesa busca a absolvição, sob o argumento de que não restou comprovada a destinação da droga ao tráfico, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal de drogas, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões (ID 14254601), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a condenação nos termos da sentença.

Em seu parecer (ID 15589205), o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente e pelo Laudo de Exame Químico definitivo, que atestaram a natureza ilícita das substâncias encontradas (cocaína e maconha).

A autoria, por sua vez, embora negada parcialmente pelo apelante, restou solidamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos judiciais dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante foram firmes e convergentes ao narrarem a dinâmica delitiva.

Ambos asseveraram ter visualizado o apelante, na companhia do adolescente, e que, ao notarem a aproximação da guarnição, os dois empreenderam fuga.

De forma crucial, os agentes públicos afirmaram ter presenciado o exato momento em que o réu dispensou, em meio a uma vegetação, os 23 pinos de cocaína e a bucha de maconha posteriormente apreendidos.

Tal manobra evidencia claro intuito de se desvencilhar do material ilícito e frustrar a ação fiscalizatória.

A palavra dos agentes públicos, em casos como o presente, assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta lógica, coesa e em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso em apreço. Não há qualquer indício que possa desabonar suas declarações.

Em contrapartida, a versão do apelante, de que portava apenas a maconha para uso próprio, mostra-se isolada e inverossímil. Foi infirmada não apenas pelos relatos testemunhais, mas também pelas circunstâncias objetivas da prisão.

Ademais, a quantidade de entorpecentes, a variedade (cocaína e maconha), a forma de acondicionamento (23 pinos de cocaína, prontos para a venda) e o fato de o apelante estar agindo em conjunto com um adolescente que também portava drogas fracionadas (13 pinos de cocaína) são fatores que, analisados em conjunto, formam um quadro seguro e indicam, sem margem a dúvidas, a finalidade de traficância.

Nesse contexto, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo incabível a pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Consequentemente, resta inviabilizado o pleito desclassificatório para o delito de posse para consumo pessoal. A prova dos autos é robusta ao demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito, afastando a aplicação do artigo 28 da referida lei.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

A causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, também restou devidamente comprovada, uma vez que a prática delitiva envolveu o adolescente J E M C, que estava junto ao apelante no momento da abordagem e também trazia consigo substâncias entorpecentes

Dessa forma, a sentença condenatória não merece reparos, pois proferida em conformidade com as provas produzidas e o direito aplicável à espécie.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)